Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-43.2014.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000201-43.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE MARQUES DA SILVA - CPF: 059.745.371-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANE MARQUES DA SILVA - CPF: 059.745.371-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Helio Emerich (VÍTIMA), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (VÍTIMA), HELIO EMERICH (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHE U A PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000201-43.2014.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVANE MARQUES DA SILVA

APELADO: GEOVANE MARQUES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) – INCONFORMISMO DAS PARTES – RECURSOS PREJUDICADOS – ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL NÃO ALTERARIA O ADVENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSOS JULGADOS PREJUDICADOS.

Se o eventual acolhimento de recurso acusatório interposto em face da condenação do apelante não for capaz de elevar a pena a patamar que impeça o reconhecimento da prescrição, não impeditivo ao reconhecimento imediato da mencionada causa extintiva de punibilidade.

Demonstrado que o acolhimento do recurso ministerial não alterará o fato de que o crime imputado ao apelante está prescrito, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000201-43.2014.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVANE MARQUES DA SILVA

APELADO: GEOVANE MARQUES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Geovani Marques da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo nº 0000201-43.2014.8.11.0026, que condenou o primeiro à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas) do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.964/2018 (ID 187970972).

Inconformados, o órgão acusador (ID 187970981) e
Geovane Marques da Silva
(ID 187970982)

interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V (restrição de liberdade da vítima) do Código Penal, a fim de que seja aplicada como circunstância judicial (circunstâncias do crime), de modo a elevar-se a pena-base em desfavor do apelado (ID 187970986).

Por sua vez,
Geovane Marques da Silva
pugnou por sua absolvição (ID 187970987).

As contrarrazões foram pelo não provimento das irresignações (ID 187970988 e ID 187970992).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso ministerial e
não provimento
da irresignação defensiva

(ID 194678687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000201-43.2014.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVANE MARQUES DA SILVA

APELADO: GEOVANE MARQUES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente o feito, tem-se que os recursos encontram-se prejudicados ante o advento da prescrição.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Geovani Marques da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, por fato ocorrido em 23/11/2013 (ID 187970906 – pp. 06/09).

A denúncia foi
recebida
em 10 de setembro de 2014 (ID 187970908 – p. 2) e
Geovani Marques da Silva
foi citado em 25/10/2018 (ID 187970909 – p. 20). Houve a apresentação de resposta à acusação (ID 187970909 – pp. 22/24) e início da fase instrutória. Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença em 07/02/2023 (ID 187970972), o que levou à interposição dos recursos manejados pelas partes.

A sentença impôs a
Geovani Marques da Silva
a

pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas) do Código Penal.

De acordo com o art. 109, III, do Código Penal, as penas superiores a 04 (quatro) anos e que não ultrapassem 08 (oito), prescrevem em
12 (doze) anos
.

Embora este lapso temporal não tenha sido ultrapassado, conforme consta na denúncia (ID 187970906 – pp. 06/09) e reconhecido na sentença (ID 187970972), o apelante
Geovani Marques da Silva
tinha menos de 21 (vinte e um anos) de idade na época dos fatos, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Assim, deve-se considerar o período de
06 (seis) anos
para aferição da prescrição –
lapso temporal ultrapassado entre o recebimento da denúncia e da sentença
.

Além disso, um segundo ponto deve ser devidamente enfrentado: a sentença não transitou em julgado, havendo pendência de recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em que se pretende a elevação da pena imposta.

Entretanto, ainda que a irresignação ministerial seja acolhida para elevar a reprimenda imposta, a extinção da punibilidade do agente estará consumada.

Ressalte-se que o crime imputado a
Geovani Marques da Silva
foi praticado em 23/11/2013, período em que a redação do art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo), II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) do Código Penal, com não haviam sofrido as alterações decorrentes da Lei nº 13.964/2018.

Naquele período, previa a legislação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...]

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Em suas razões, o órgão acusador pretende o reconhecimento da majorante referente à restrição de liberdade da vítima e sua aplicação enquanto circunstância judicial, de modo a alterar a pena-base.

Em hipotético acolhimento do recurso ministerial, a pena-base deveria ser aferida segundo os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que destacam: “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

A fração mais gravosa (um oitavo sobe o intervalo entre as penas cominadas em abstrato), levaria à fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

A sentença sublinhou não haverem agravantes e, presente a atenuante da menoridade, a pena-provisória seria fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, não sendo possível a sua fixação em patamar aquém (Súm. 231/STJ).

Mantida a fração de 3/8 (três) oitavos adotada na sentença pela presença das outras majorantes, a reprimenda permaneceria em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ou seja, estaria prescrita.

Mas para que não reste qualquer dúvida a respeito do advento da prescrição, pontuo segundo cenário.

Ainda que se considere a majorante da restrição de liberdade da vítima na terceira fase da dosimetria, a fim de elevar a fração ao máximo legal previsto na lei antes das alterações decorrentes da Lei nº 13.964/2018, a pena estaria prescrita.

Como dito, a sentença fixou a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ainda que na terceira fase, embora não tenha sido este o pedido ministerial, se aplique a fração máxima de elevação da pena (metade) a pena chegaria a
06 (seis) anos de reclusão
.

Em suma, a punibilidade estaria igualmente extinta, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

Frente ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
os recursos interpostos, em virtude do advento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024